Tribunal: STF
Processo: RE 1538302
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. Limitação administrativa à compensação de crédito de ICMS no âmbito do Siscred. Ofensa reflexa à Constituição. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário inadmissível. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário por ausência de ofensa direta à Constituição da República. O recurso visava impugnar acórdão em que foi reconhecida a validade de norma estadual pela qual se instituíram limites mensais e anuais para compensação de crédito acumulado de ICMS no Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados (Siscred), com fundamento na legislação infraconstitucional federal e estadual.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação à compensação de créditos acumulados de ICMS no Siscred, imposta por norma infralegal estadual, configura ofensa direta à Constituição da República e (ii) verificar se houve violação aos Temas nº 346 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral, referentes à disciplina da compensação tributária e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia foi resolvida com base em normas infraconstitucionais — Lei Complementar nº 87, de 1996 (Lei Kandir), Lei estadual nº 11.580, de 1996, Decreto estadual nº 7.871, de 2017, e Resolução SEFA nº 118, de 2019 — sem apreciação direta de dispositivos constitucionais.



    4. A eventual afronta à Constituição decorreria de interpretação de legislação infraconstitucional e de atos administrativos locais, hipótese que configura ofensa meramente reflexa, insuscetível de apreciação por meio de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    5. A matéria não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual em confronto direto com a Constituição da República, mas, sim, de exame de legalidade entre atos normativos infraconstitucionais, o que afasta a aplicação da al. “c” do art. 102, inc. III, da CRFB.



    6. Não se verifica violação ao Tema RG nº 346, pois a controvérsia não trata da inconstitucionalidade do regime de compensação em si, mas da regulamentação infralegal de sua operacionalização.



    7. Também não há afronta ao dever de fundamentação judicial (Tema RG nº 339), sendo suficiente a motivação clara e coerente, ainda que sucinta, para cumprimento do art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.